Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-58.2017.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VIDE SÚMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELAINE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 049.624.111-79 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para prover
parcialmente

o recurso interposto pel
a
consumidor
a
, para o fim de desconstituir o débito noticiado na exordial
.

Isso porque
,
a despeito de
o Recorrido
ter colacionado aos autos o contrato de Cessão de Crédito e
Ficha Cadastral
,
se
descurou de juntar o comprovante de entrega/recebimento das mercadorias, capaz de demonstrar a regularidade do
débito
em questão.

Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços pe
la
consumidor
a
, o que se mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte Recorr
ente
é de que não realizou a operação original.

Nota-se que, competia
ao
Recorrid
o
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a
aquisição de mercadorias pel
a
consumidor
a
e a sua efetiva entrega
, por meio de Aviso de Recebimento ou qualquer forma que comprovasse a entrega
,

ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta E. Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a
empresa NATURA S/A
e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pel
a
Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.

No entanto, não obstante se reconheça a existência de falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrida, inexistem danos morais suportados por parte d
a
Recorrente, em razão da exist
ência de anotações preexistente
s nos ó
rgãos de proteção ao crédito
, consoante extrato colacionado à exordial
,
a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado

“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação, vejamos:

Destarte, a pretensão d
a
Recorrente merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro
s
apontamento
s
em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial tão

somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO -
VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020